Tribunal: TJDFT
Processo: 0751463-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 303 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO STJ. AVERBAÇÃO DA COMPRA E VENDA NO REGISTRO DO IMÓVEL. AUSENTE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de desconstituição da penhora de imóvel pertencente à embargante, condenando-a ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir quem deu causa à constrição indevida e, portanto, deve arcar com os ônus sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o Princípio da Causalidade deve arcar com os honorários advocatícios a parte que deu ensejo ao ajuizamento da ação.
4. O Superior Tribunal de Justiça sumulou entendimento no sentido de que, em embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Enunciado de Súmula 303 do STJ.
5. "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro" (REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, DJe 05/10/2016.
6. No caso dos autos, verifica-se que a embargante não promoveu a averbação da compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis, dando causa à constrição indevida do bem. Portanto, é devida a sua condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 303 e Tema 872. TJDFT, Acórdão 1910596 de relatoria do Des. Teófilo Caetano da 1a Turma Cível; Acórdão 1765572 de relatoria da Desa. Maria de Lourdes Abreu da 3a Turma Cível.